Tribunal: TJSP
Processo: 2126201-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA MELHOR AFERIR OS REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA A CONCESSÃO DE PEDIDO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA MELHOR AFERIR OS REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PARA A CONCESSÃO DE PEDIDO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 99 DO CPC/15. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento não conhecido.